Tribunal: TJMT
Processo: 1026914-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026914-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA - CNPJ: 12.645.814/0001-62 (AGRAVANTE), DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 43.818.780/0001-94 (AGRAVADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR PARA A ABSTENÇÃO E/OU BAIXA DE ANOTAÇÃO DE DÉBITO SUSPENSO POR DECISÃO JUDICIAL – ANOTAÇÃO DE DÉBITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR) – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMDA – RECURSO PROVIDO.

1. O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

2. Estando a existência do débito gerador da negativação controvertida em Juízo, não é razoável manter o nome do devedor mau pagador no banco de dados de órgãos de proteção ao crédito, uma vez que a própria existência da dívida pode ser afastada com o provimento final.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GLOBALMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA S/A
,

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
nos autos da
Ação Indenizatória n. 1038019-49.2023.8.11.0041
,
indeferindo
o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

A Agravante sustenta, em síntese, que ajuizou a Ação Revisional no 1025069-08.2023.8.11.0041 em face da Agravada, que tramita perante o Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário, na qual restou deferida a tutela de urgência que suspendeu os efeitos da mora e da restrição cadastral dos contratos bancários questionadas naqueles autos.

Argumenta que a ação revisional foi julgada parcialmente procedente, com a confirmação da liminar concedida, e se encontra pendente de análise do julgamento do respectivo recurso de apelação.

Sustenta que, em que pese, a decisão determinando a suspensão do débito questionado nos autos da ação revisional, em consulta realizada em 09/2023 foi surpreendida com a negativação do seu nome junto ao Sistema de Informação de Crédito – SCR.

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que a Agravada se abstenha de negativar o seu nome junto aos órgãos de proteção. E, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

O preparo recursal foi recolhido (id. 190514189).

Por meio da decisão id. 190715692, em sede de cognição sumária, o pedido de concessão de medida liminar foi indeferido por não restar comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos para a concessão de medida extrema
inaudita altera pars
.

A Agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 194113164) sustentando, em síntese, que
“a Agravante tenta justificar sua empreitada jurídica, com alegações que deturpam completamente a realidade dos fatos havidos na demanda Revisional (1025069-08.2023.8.11.0041), imputando ao Banco atitude ilícita que não ocorreu”
, para tanto, sustenta que a liminar concedida nos autos da ação revisional foi cumprida e teve o cumprimento noticiado e comprovado na apresentação da contestação.

Sustenta, ainda, que
“a limiar não foi descumprida, pois inicialmente ela abrangia apenas a suspensão da mora e restrição cadastral – SERASA e SPC -, sendo que para o cumprimento da extensão da medida – SCR – foi expedido Ofício ao Banco Central do Brasil, pois trata-se de situação que o Banco não é responsável pela exclusão”
e que a responsabilidade pelo encaminhamento do referido ofício ao Banco Central do Brasil incumbia ao Agravante.

Argumenta que
“a inclusão dos apontamentos no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) além de ser um dever da Instituição Financeira perante o Banco Central do Brasil, perdurará enquanto houver obrigação da empresa em honrar a dívida assumida perante a Instituição Financeira, somente sendo excluída por ordem judicial expressa nesse sentido”
e, por fim, que o caso dos autos não preenche os requisitos do art. 300 do CPC.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da
Ação Indenizatória n. 1038019-49.2023.8.11.0041
,
indeferindo
o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, para determinar que
“a requerida se abstenha de inscrever o nome do requerente no cadastro de inadimplentes, bem como remova as anotações efetivadas, relativamente aos débitos questionados nos autos da Ação Revisional n. 1025069-08.2023.8.11.0041, e que, por força de ordem judicial, encontram-se suspensos, sob pena de arbitramento de multa cominatória”
.

No caso em tela, em que pese o indeferimento monocrático do pedido de antecipação de tutela recursal, entendemos, em sede de julgamento do mérito recursal, que a decisão agravada deve ser reformada.

Isso porque, compulsando detidamente os autos, inclusive com as contrarrazões apresentadas pela Agravada, restou comprovado que a Agravada promoveu uma anotação de pendência bancária, junto ao SCR-Sistema de Informação de Crédito, no nome do Agravante de um débito cuja exigibilidade encontra-se suspensa por força de decisão judicial proferida nos autos da Ação Revisional n.o 1025069-08.2023.8.11.0041.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se, de fato, suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na origem, qual seja, a abstenção ou suspensão das anotações no nome do Agravante dos débitos discutidos nos autos da Ação Revisional n.o 1025069-08.2023.8.11.0041.

Em se tratando de tutela de urgência, dispõe o art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

É cediço que para fins de concessão de tutela de urgência ou antecipação da tutela recursal, conforme entendimento pacífico dos Tribunais, exige-se a presença concomitante de todos os requisitos exigidos pela lei processual, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo da demora.

Nesse contexto, vale registrar que a probabilidade do direito a ser analisada em sede de julgamento de agravo de instrumento, não pressupõe a certeza quanto ao julgamento final da ação, mas apenas a possibilidade de um resultado final ante a probabilidade do direito, que se verificará no curso do processo.

Desse modo, a tutela pretendida deve ser concedida, desde que a medida não seja irreversível, e havendo perigo de dano, como no caso dos autos.

No caso presente, verifica-se que o Agravante demonstrou em sua petição inicial o direito que pretende alcançar em sede de tutela de urgência, qual seja, que a Agravada se abstenha de inscrever o nome do Agravante no cadastro de inadimplentes, bem como remova as anotações efetivadas, relativamente aos débitos questionados judicialmente, e o perigo de dano proveniente da demora, que é a restrição de crédito.

Como se vê, o débito discutido nos autos é oriundo de uma série de contratos de crédito firmados pela empresa GLOBALMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA S/A junto à Agravada, contratos estes, que são objeto da Ação Revisional n.o 1025069-08.2023.8.11.0041 movida pela Agravante em face da Agravada, em que foi concedida a tutela de urgência para suspender os efeitos da mora e da restrição cadastral dos contratos, até o julgamento final da ação revisional (id.

190455166 – fls. 24-26).

Pelo que nos autos consta, a tutela foi concedida em 12/07/2023, conforme destaco abaixo:

Em 14/08/2023 a Agravada apresentou sua contestação (id.

190455166 – fls. 113-150), contudo em consulta realizada pela Agravante junto ao SCR-Sistema de Informação de Crédito em
09/2023
verifica-se que a Agravada promoveu a anotação do débito no nome do Agravante em 08/2023, ou seja, mesmo ciente da decisão que determinou a suspensão dos efeitos da mora e das restrições cadastrais havidas em torno do referido débito.

E para que não haja dúvida acerca da mencionada anotação, entendo por bem reproduzir o extrato de consulta trazido pela Agravante (id.

190455166 – fls. 170-174), vejamos:

Nesse contexto, não é forçoso concluir que a anotação de informações de débito vencido e não pago junto ao
SCR-Sistema de Informação de Crédito traz reflexos negativos às atividades profissionais ou negociais da Agravante, mormente porque o débito encontra-se suspenso por decisão judicial.

Por fim, faz-se mister registrar, ainda, que o mérito da Ação
Revisional n.o 1025069-08.2023.8.11.0041 foi julgado, a ação foi parcialmente provida com a confirmação da liminar concedida, encontrando-se pendente de julgamento de recurso.

Nesse contexto, vale lembrar que a jurisprudência deste e. Tribunal, tem reconhecido a impossibilidade de anotação e manutenção de anotação em cadastros restritivos de crédito de dívidas que estão sendo discutidas em juízo
, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

(...). Assim,
em face da controvérsia existente a respeito da exigibilidade do título, da sua quitação e da existência de pendência relativa à cobrança dos juros em face da duplicata discutida nos autos e de anteriores já quitadas, tem-se que a melhor solução, nesta fase preliminar, está na sustação do protesto, para que uma análise de maior amplitude dos fatos seja realizada no curso da ação principal. Em outro aspecto, é notório que os efeitos da restrição, advindos do protesto, trazem reflexos negativos às atividades profissionais ou negociais da Agravante
.”
(TJ-MT - RAI 10016419120218110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 09/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021) (Destaquei)

“CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR INOMINADA - PRETENDIDA MANTENÇÃO DA RESTRIÇÃO DE CRÉDITO NO BANCO DE DADOS DA SERASA - IMPOSSIBILIDADE - DÍVIDA EXEQUENDA DISCUTIDA EM JUÍZO - SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA RESTRIÇÃO ATÉ JULGAMENTO DERRADEIRO DA DEMANDA PRINCIPAL - VERBA HONORÁRIA - OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 3o DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO IMPROVIDO.

Estando a existência do débito gerador da negativação controvertida em Juízo, não é razoável manter o nome do devedor mau pagador no banco de dados de órgãos de proteção ao crédito, uma vez que a própria existência da dívida pode ser afastada com o provimento final
.

A sentença não merece ser alterada no tocante à fixação da verba honorária, quando esta se mostra razoável e guarda consonância com os critérios estabelecido no § 3o do artigo 20 do CPC.”
(TJ-MT - RAC 20176/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/02/2012, Publicado no DJE 27/03/2012) (Destaquei)

“CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR INOMINADA - RESTRIÇÃO DE CRÉDITO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO (AVALISTA) - PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO PRINCIPAL - DISCUSSÃO DE MATÉRIA ALHEIA À AÇÃO SUB JUDICE - NÃO CONHECIMENTO - MÉRITO - PRETENDIDA MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA - IMPOSSIBILIDADE - DÍVIDA EXEQÜENDA DISCUTIDA EM JUÍZO - SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA RESTRIÇÃO ATÉ JULGAMENTO DERRADEIRO DA DEMANDA PRINCIPAL - RECURSO IMPROVIDO.

A pretensão cautelar, ao ser reclamada, desde que preenchidos os requisitos para o mister, deve obter prestação jurisdicional de imediato e de forma adequada, sob pena de ofender princípios fundamentais constitucionais (art. 5o, XXXV, CF).

Manter a restrição do crédito de devedor solidário porque não honrou com o pagamento da dívida ou, até mesmo, por não haver garantido a dívida que, aliás, possui garantia real, máxime que a obrigação está sendo exigida judicialmente, é expor o mesmo a ridículo, configurando abuso de poder
.”
(TJ-MT - RAC 01086647020088110000 MT, Relator: DIOCLES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 02/02/2009, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/02/2009)

(Destaquei)

De mais a mais, vale lembrar que o mérito do presente agravo se limita aos requisitos para a concessão da liminar para a abstenção de restrição ou suspensão das restrições de crédito no nome do Agravante de débito que está sendo discutido em outros autos judiciais (
Ação
Revisional n.o 1025069-08.2023.8.11.0041
), no qual a exigibilidade do débito foi suspensa, não se admitindo, nessa fase, a discussão acerca da legitimidade da restrição, bem como acerca da existência de dano e do pretendido dever de reparação.

Com essas considerações, revogo a decisão monocrática lançada no id. 190715692 e
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento
, para reformar a decisão agravada para
conceder a tutela de urgência pretendida, determinando que a requerida se abstenha de inscrever o nome do Agravante no cadastro de inadimplentes, bem como remova as anotações efetivadas, relativamente aos débitos questionados judicialmente e que, por ordem judicial, encontram-se suspensos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024